Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725006-72.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL TEMPLO DE ADORACAO APELADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E C I S Ã O A Igreja apelante, nos pedidos de seu recurso, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. O pedido foi negado em primeiro grau, o que foi confirmado neste Tribunal (AI 0725006-72.2023). Deveria a parte apresentar modificação na sua situação financeira, que justificasse novo pedido. No entanto, não apresenta nenhuma alegação que fundamente seu pedido. Dessa forma, não demonstrou ser pessoa hipossuficiente, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Concedo à apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator